Tribunal: TJPA
Processo: 0000669-03.2011.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000669-03.2011.8.14.0002

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: JOAQUIM CUSTODIO DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE PRATICADA POR FUNCIONÁRIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. CERCEAMENTO DE DEFESA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra decisão monocrática que, em sede de apelação, manteve a condenação por danos materiais e reduziu a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude perpetrada por preposta em desfavor de correntista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, pericial e oitiva do autor;

(ii) saber se é cabível a denunciação da lide em demandas consumeristas;

(iii) verificar se subsiste a responsabilidade objetiva do banco por fraude praticada por funcionária no exercício de suas funções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Inexistência de cerceamento de defesa, pois a controvérsia foi suficientemente esclarecida por prova documental, sendo desnecessária a produção de novas provas (art. 370 do CPC).

2. Impossibilidade de denunciação da lide em ações de consumo, à luz do art. 88 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

3. Configuração de responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, uma vez que a fraude praticada por funcionária caracteriza fortuito interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação do banco por danos materiais e morais, fixados em R$ 5.000,00.

Tese firmada:
Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes internas praticadas por seus empregados, sendo incabível a denunciação da lide em relações de consumo.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 34ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 29/09/2025 e encerramento às 14h do dia 06/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno (Id. 24768070)
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
em face da decisão monocrática de Id. 24276466, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível manejado pelo ora Agravante.

A referida decisão monocrática, embora tenha reduzido o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), manteve a condenação por danos materiais e rejeitou as preliminares de cerceamento de defesa e de denunciação da lide, bem como reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude perpetrada por uma de suas prepostas.

Em suas razões recursas de Id. 24768070
, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorre em nulidade ao manter sentença proferida com cerceamento de defesa, porquanto não oportunizada a produção de prova testemunhal, pericial e oitiva do autor, as quais reputa indispensáveis para eventual reconhecimento de excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Alega, ademais, que o juízo de primeiro grau não apreciou pedido de denunciação à lide formulado na contestação, o que configuraria supressão de instância.

Defende que a causa não se encontra suficientemente instruída para a adequada apreciação da extensão dos danos e da efetiva responsabilidade, invocando, inclusive, o disposto no art. 944 do Código Civil. Requer, assim, o provimento do agravo para que se reconheça a nulidade da sentença, com reabertura da fase de instrução probatória.

Formula pedido de atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada até pronunciamento definitivo da Turma. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, bem como pelo prequestionamento dos dispositivos legais indicados, em especial para viabilizar a interposição de eventuais recursos excepcionais.

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 25485308.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das razões recursais

O cerne do presente Agravo Interno reside na irresignação do Banco Agravante contra a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa pela decisão monocrática.

Contudo, após detida análise dos autos e dos fundamentos da decisão recorrida, entendo que a insurgência não merece prosperar.

A decisão monocrática hostilizada foi proferida em estrita observância à legislação aplicável e à jurisprudência consolidada, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer vício que justifique sua reforma.

O Agravante alega que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois o impediu de produzir provas que, segundo aduz, seriam capazes de comprovar a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (sua filha, ex-funcionária do banco).

Sem razão, contudo.

Como bem pontuado na decisão agravada, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso em tela, a controvérsia fática foi suficientemente elucidada pela robusta prova documental acostada aos autos.

A falsidade dos extratos bancários fornecidos pela preposta do banco é fato incontroverso, admitido por ambas as partes. A discussão central, portanto, orbita em torno da responsabilidade da instituição financeira por atos de seus funcionários praticados no exercício da função, o que constitui matéria eminentemente de direito.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento. A fraude cometida por funcionário dentro do estabelecimento bancário, valendo-se de sua posição para ludibriar clientes, caracteriza-se como fortuito interno, conforme entendimento pacificado na
Súmula 479 do STJ
:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Nesse contexto, a oitiva de testemunhas ou a realização de perícia mostrar-se-iam inúteis para o deslinde da causa, pois não teriam o condão de afastar a responsabilidade objetiva do banco, que decorre do risco inerente à sua atividade econômica. A relação de parentesco entre o correntista e a funcionária não exime o banco de seu dever de vigilância e segurança, sendo, ao contrário, um fator que potencializou a relação de confiança que o consumidor deposita na instituição e em seus prepostos.

Ademais, como destacado na decisão monocrática, o juízo de piso anunciou o julgamento antecipado da lide (Id. 8510783-Pág.01), e a parte ora Agravante não se insurgiu no momento oportuno, o que acarreta a preclusão da matéria.

Desta forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, devendo ser mantida a rejeição da preliminar.

No que toca à denunciação à lide, igualmente não prospera a pretensão. O art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda a denunciação em ações de consumo, entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. CDC
. INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA . SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme em asseverar o não cabimento do instituto da denunciação da lide (art. 88 do CDC), que não se restringe às hipóteses de fato do produto ou serviço, aplicando-se, inclusive, aos casos de acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC) .Precedentes. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios fundamentos. 3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2134523 SP 2022/0153572-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2023)

Eventual direito de regresso do banco em face de sua ex-funcionária deve ser buscado em ação autônoma, não sendo cabível introduzir maior complexidade probatória na demanda consumerista em prejuízo da celeridade e da proteção ao consumidor.

Quanto à responsabilidade civil, correta a decisão agravada, pois a responsabilidade do Agravante é cristalina e decorre do defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC). A instituição financeira tem o dever de garantir a segurança e a confiabilidade de suas operações, respondendo pelos atos de seus empregados que, nessa qualidade, causem danos a terceiros (art. 932, III, do Código Civil).

A decisão agravada analisou com precisão a dinâmica dos fatos, concluindo acertadamente que a fraude só foi possível porque a agente era funcionária do banco e se valeu dessa condição para enganar o correntista. A tese de culpa exclusiva do consumidor não se sustenta, pois não se pode exigir do cliente que desconfie das informações e documentos fornecidos por um gerente dentro da própria agência bancária.

A decisão monocrática já se mostrou benéfica ao Agravante ao dar parcial provimento à apelação para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais, adequando-o aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Manter a condenação, portanto, é medida que se impõe.

Quanto ao prequestionamento, consideram-se devidamente analisadas todas as matérias e dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, sendo desnecessária a oposição de embargos para este fim.

O pedido de efeito suspensivo até o julgamento do Agravo resta prejudicado.

Verifica-se, pois, que a Agravante não trouxe aos autos qualquer argumento novo ou fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão monocrática, que se encontra devidamente motivada e em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria. As razões recursais denotam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica a reforma pretendida.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/10/2025